Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-33.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725514-33.2019.8.07.0015 AGRAVANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE AGRAVADOS: BELMIRO ARRIVABENE FILHO, JÚLIA MARIA DIEHL ARRIVABENE DESPACHO ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma não ter discorrido sobre a violação ao artigo 7o do Código Civil, tampouco acerca da contrariedade a princípios Constitucionais. Defende a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018